Tribunal: TJMT
Processo: 1013253-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013253-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RICARDO FONSECA DE ARAUJO - CPF: 038.708.781-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1013253-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RICARDO FONSECA DE ARAUJO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO SEM TORNOZELEIRA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA –NECESSIDADE DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA GARANTIR A EFICÁCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO – AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO.

Não existindo unidade prisional adequada para o cumprimento de pena em regime semiaberto, sendo permitido o cumprimento fora do sistema prisional, a concessão do regime semiaberto deve ocorrer, salvo fundadas razões, mediante monitoração eletrônica, a fim de se fiscalizar o efetivo cumprimento das condições impostas pelo juízo da execução penal.

Agravo ministerial provido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1013253-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RICARDO FONSECA DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face de decisão proferida pelo r. Juízo da

Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que permitiu ao recuperando
Ricardo Fonseca de Araújo
o cumprimento da sua pena em regime semiaberto sem a utilização de tornozeleira eletrônica.

Irresignado, o agravante busca a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinado o uso da tornozeleira eletrônica pelo agravado, como forma de fiscalização do cumprimento da sanção imposta, em regime semiaberto. (Id.
134194698
).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão, com o desprovimento do recurso. (Id.
134198152
).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id.
134198151
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo
provimento do agravo
(Id.
134312193) em parecer assim sumariado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA PARA MONITORAMENTO DO REEDUCANDO DURANTE O REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – ANTE A AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO, NÃO HÁ IMPEDIMENTOS PARA O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COMO MEIO DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de julho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1013253-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RICARDO FONSECA DE ARAUJO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravado cumpre pena unificada de
11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pelos crimes de roubo qualificado, furto e tráfico de drogas, conforme processo de execução penal de no 0012775- 26.2009.8.11.0042 - Cód. 146022 No 1076/2009.

Contudo, ao fixar as condições do regime semiaberto, o d. Juízo
a quo
decidiu pelo afastamento da necessidade de utilização de tornozeleira eletrônica.

Conforme se verifica da r. decisão proferida pelo magistrado de origem, na comarca não há estabelecimento prisional destinado ao cumprimento da pena no regime intermediário; assim, o reeducando foi colocado em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes condições:

1.

Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2.

É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado; É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para: a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora; b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas; c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

3.

Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4.

Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5.

Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6.

Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7.

Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8.

Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9.

Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para: a) assinar o termo de comparecimento; b) comprovação de trabalho e endereço residencial.

10.

A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento à Fundação Nova Chance. 10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2a vara criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional, nos termos dos seguintes precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ – AgRg no REsp 1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min. Nefi Cordeiro e AgRg no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer.”

Em suas razões de agravo, o representante do
Parquet
argumenta que a monitoração eletrônica se mostra necessária para a fiscalização das medidas impostas ao apenado.

No tocante à monitoração eletrônica,
o art. 146-B da Lei de Execução Penal
dispõe que o juiz poderá aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto (inciso II) e/ou determinar a prisão domiciliar (inciso IV), sendo
evidente que a medida é, portanto, uma faculdade do juiz da execução, e não obrigação
.

Acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima doutrina que
“a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida”
(Renato Brasileiro de Lima - Manual de processo penal – volume único, 8a ed. Ed. JusPodvivm, págs. 1132 e 1149).

Importante destacar que, conforme se verifica dos autos, o agravado

cumpre pena em regime intermediário, (semiaberto) e foi autorizado a cumprir pena em liberdade, mediante o estabelecimento de condições específicas já elencadas
, isso em substituição ao recolhimento em colônias agrícolas, industriais ou congêneres (casa de albergado ou similares),
diante da inexistência de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto
no Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, tem-se o julgamento do
RE 641.320/RS
, que em sede de repercussão geral, dispôs sobre a
possibilidade e não obrigatoriedade
de impor vigilância eletronicamente monitorada
ao agente que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56).

Nessa ordem de ideias, no caso em apreço, mostra-se cabível a reforma da decisão para submeter o agravado a sistema de monitoramento eletrônico por meio da aposição de tornozeleira como condição para a fiscalização.

Realmente, o magistrado, ao afastar o uso da tornozeleira, fundamentou que:

“Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

Explico: não há o mínimo de equivalência ou senso de proporcionalidade entre se instalar tornozeleira eletrônica num agente condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, estupro, latrocínio etc., e colocar o referido equipamento naquele que cometeu dois furtos e cujo regime de cumprimento de pena foi fixado no semiaberto porque a reprimenda ultrapassou 04 anos de reclusão.

As situações são absolutamente distintas e, por consequência, merecem tratamento diferenciado, seja pela perspectiva da gravidade das condutas seja pela quantidade das penas verificadas, de maneira que, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, é que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento para os casos realmente relevantes.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime que não é considerado grave e cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.”

Ora, a despeito das razões invocadas pelo douto julgador, tem-se na espécie reeducando cumprindo pena
unificada de
11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pela prática de crimes graves, a saber, roubo qualificado, furto e tráfico de drogas, não se mostrando pertinente a fundamentação utilizada, sobretudo porque se mostra aconselhável no presente caso o emprego da monitoração eletrônica.

Demais disso, ainda que a defesa, em contrarrazões, mencione de forma superficial que o recorrido exerceria labor incompatível com a monitoração eletrônica, porque demandaria a realização de viagens, tem-se que nenhuma prova foi juntada nesse sentido, constando, lado outro, manifestação de advogado particular a sinalizar que, no começo de ano passado, o recorrente, em verdade, estaria laborando como pedreiro na construção civil.

Assim, por se tratarem de crimes graves, bem como por não existir qualquer óbice à monitoração eletrônica, que se mostra aconselhável para a correta fiscalização das obrigações impostas ao reeducando, tem-se por impositiva a utilização da tornozeleira eletrônica.

Importante anotar que o cumprimento da pena nos moldes ora sancionados traduz status jurídicos muito mais favorável que o cumprimento da pena em regime semiaberto nos termos da legislação vigente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de execução interposto pelo Ministério Público, para acrescentar às condições do regime semiaberto a monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022